Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÕES. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissões no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de análise de questões relacionadas ao mérito de recurso que não foi conhecido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Decisão monocrática não conheceu de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. Interposto agravo interno, o recurso não foi conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. Em embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em agravo interno, o embargante aponta omissões relacionadas ao mérito do agravo de instrumento. Os pronunciamentos judiciais de segunda instância consistem em juízo negativo de admissibilidade recursal. Não há que se falar em omissões quanto à análise de questões relacionadas ao mérito de agravo de instrumento que nem sequer foi conhecido.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e não acolhidos.